Tribunal: TJBA
Processo: 8008844-16.2022.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão julgador: CYNTHIA MARIA PINA RESENDE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8008844-16.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: MARIA CRISTINA CARDOSO DE ALMEIDA MACHADO

Advogado(s)
:
MARCELO CARDOSO DE ALMEIDA MACHADO

AGRAVADO: FUNERARIA GONZALEZ LTDA - ME e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA AUXILIADORA MERCES LYRIO, Renilson da Silva Oliveira

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PARTE AGRAVANTE QUE ENSEJA A DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE
JURÍDICA D
O GRUPO SOCIETÁRIO
E DE SEUS SÓCIOS,
PARTE
ORA AGRAVADA.
QUESTÃO NÃO APRECIADA PELO JUÍZO
A QUO.
DESCABIMENTO DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INCABÍVEL O PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARA A EMPRESA
A DECORATIVA ARTIGOS FUNERÁRIOS LTDA., DIANTE DA
NÃO COMPROVAÇÃO DA OCORRÊNCIA DE SUCESSÃO EMPRESARIAL.
FALTA DE ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES DO ART. 568, I A V DO CPC/73, VIGENTE A ÉPOCA DO
DECISUM.
AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto por
Maria Cristina Cardoso de Almeida Machado
,
contra decisão que, nos autos do Cumprimento de sentença de nº 0002891-93.2011.8.05.0001, em que litiga com a
Funerária Gonzalez Ltda – Me e Carlos Augusto Lacerda
,
indeferiu o pedido de retificação do polo passivo, com o redirecionamento para A Decorativa Artigos Funerários Ltda e seus sócios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia envolve a verificar a possibilidade de desconsiderar a personalidade jurídica da agravada, com o redirecionamento do cumprimento da sentença para a sociedade “A Decorativa Artigos Funerários Ltda. e sócios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. De logo, não cabe a apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica da “sociedade de fato e de seus sócios”, sob pena de supressão de instância, eis que não houve tal postulação nas petições atravessadas durante o curso do cumprimento de sentença, cabendo ainda destacar que o pedido se restringia aos sócios da Funerária Gonzalez Ltda, tendo em vista suposta dissolução irregular da sociedade.

No que se refere ao redirecionamento do cumprimento da sentença para a sociedade “A Decorativa Artigos Funerários Ltda”, resta impossível, sobretudo pela falta de enquadramento nas hipóteses do art. 568, I a V do CPC/73, vigente a época da prolação da decisão, não restando também comprovado nos autos, a ocorrência de sucessão empresarial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso conhecido e improvido.

TESE DE JULGAMENTO:

(i) impossibilidade de apreciação do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, eis que a matéria não foi apreciada pelo juizo a quo, sob pena de supressão de instância.

(ii) impossibilidade de redirecionamento do cumprimento da sentença para a sociedade “A Decorativa Artigos Funerários Ltda”, por não enquadramento nas hipóteses do art. 568, I a V do CPC/73, vigente a época da prolação da decisão, bem como por não restar comprovado que a mesma tenha sucedido a
Funerária Gonzalez Ltda – ME,
tendo ambas, inclusive, quadro societário totalmente diverso.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 568, incisos I a V do CPC/73.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento nº 8008844-16.2022.805.0000, em que figuram como Agravante
MARIA CRISTINA CARDOSO DE ALMEIDA MACHADO
e Agravados
FUNERARIA GONZALEZ LTDA – ME e CARLOS AUGUSTO LACERDA.

A C O R D A M os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em
NEGAR

PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, de de 2025

Desembargador(a) Presidente

Desª Cynthia Maria Pina Resende

Relatora

Procurador(a) de Justiça